Tribunal: STF
Processo: AR 779
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-08
Data de publicação: 1972-06-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA VERSANDO SOBRE REIVINDICAÇÃO DE IMÓVEL, CONSIDERADA
NA VIA DOS EMBARGOS, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMO
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, QUANDO O PREÇO FOI FIXADO NA ÉPOCA DA
OCUPAÇÃO. II. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DE INSTÂNCIA REJEITADOS. III.
PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO, NO QUE RESPEITA A FIXAÇÃO DO PREÇO, O
QUAL DEVE SER CALCULADO TENDO EM CONTA O VALOR DO IMÓVEL A DATA DO
ACÓRDÃO RESCINDENDO. MOTIVAÇÃO.